Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721263-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO SANDRI RAMOS EMBARGADO: DEUSDETE PINHEIRO - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 34198506) opostos por CRISTIANO SANDRI RAMOS, em face de DEUSDETE PINHEIRO - ME, ante Acórdão de ID 33984124 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento para anular a sentença recorrida e desconstituir a penhora que recaiu sobre o bem imóvel descrito como lote 17 – matrícula R27 -30.305, no Condomínio Recanto do Lago, em Caldas Novas – GO. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2022 15:40:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador